Tribunal: TCU
Processo: 022.587/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) - cujas atribuições foram incorporadas ao Ministério da Cidadania mediante Decreto 9.674, de 2/1/2019, em desfavor de Edda Taranto, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 120.000,00 mediante o projeto cultural Pronac 13-9398, que teve por objetivo a remontagem do texto de uma peça teatral que fez muito sucesso na década de 90, e que ficou por 10 anos ininterruptos em cartaz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em desfavor de Edda Taranto diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 120.000,00 no âmbito do Pronac 13-9398 com o objetivo de remodelar o texto de peça teatral bem-sucedida na década de 1990, tendo ficado em cartaz por 10 anos ininterruptos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Edda Taranto, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da ocorrência Valor Original (em R$): 17/1/2017 10,52 21/11/2014 60.000,00 20/10/2014 7.932,00 9.2. aplicar em desfavor de Edda Taranto a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.